Tribunal: TJBA
Processo: 0539928-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539928-53.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOVEIS SALVADOR LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA, AGENOR AUGUSTO DE SIQUEIRA JUNIOR

APELADO: ROCAMAR PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO JORGE FERREIRA CARNEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À QUITAÇÃO TÁCITA E INSTITUTOS DA
SUPRESSIO
E
SURRECTIO
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM À REFORMA DO JULGADO POR INCONFORMISMO. ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação, afastando apenas multa por má-fé, mas mantendo condenação ao pagamento de aluguéis. Embargantes alegam omissão quanto à quitação tácita por pagamentos a menor não contestados e aplicação dos institutos da
supressio
e
surrectio
.

II. Questão em discussão

Verificar se há omissão no acórdão embargado ou se os embargos representam tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

Inexiste omissão. O acórdão examinou minuciosamente se pagamentos a menor sem contestação configuram quitação tácita ou novação, concluindo negativamente diante de cláusula contratual expressa. Manifestou-se expressamente sobre
supressio
e
surrectio
, afastando sua aplicação, face a existência da aludida cláusula contratual. Os argumentos revelam inconformismo com resultado desfavorável, incompatível com natureza dos embargos declaratórios. Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, devendo apenas solver a lide fundamentadamente. Prequestionamento assegurado pelo artigo 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Supressio
é a perda ou diminuição de um direito em razão de sua não utilização prolongada, gerando a legítima expectativa de que o direito não seria mais exigido.
Surrectio
é o surgimento de um novo direito para a outra parte, em decorrência do não exercício do direito pela primeira.
Ambos os institutos são desdobramentos do princípio da boa-fé objetiva e refletem como o tempo influencia as relações jurídicas.
Situações que não há correspondência nos presentes aclaratórios, sem a devida apreciação.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões decididas. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta questão central e manifesta-se sobre pontos relevantes da controvérsia.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC/02, arts. 360, 361, 421 e 422.

Jurisprudência: STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 42631 SP 2021/0389779-4;
AREsp 1592147 / SP AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0290563-8
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0539928-53.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante MOVEIS SALVADOR LTDA e outros (2) e como apelada ROCAMAR PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do TJBA, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator

Salvador (BA), 08 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR